Tribunal: STF
Processo: Rcl 43738
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhadora à municipalidade reclamante.
    Na inicial, o município de Nova Santa Rita - PI expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):
    SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA SANTA RITA PI - SINDSERM ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Nova Santa Rita-PI, ora Reclamante, alegando que a servidora CARLA BATISTA foi admitida em 02/04/2012 por concurso público para exercer as funções de zeladora.
    Assim, requereu a condenação do Reclamante ao pagamento de FGTS de todo período laborado.
    O Reclamante por sua vez, apresentou defesa alegando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir regime jurídico único (Lei 190/2014), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum. 
    A autoridade Reclamada, através do Juiz Titular da Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato-PI, afastou a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que a contratação é nula e não se deu por meio de concurso público, razão pela qual manteve a competência da justiça especializada.
    Interposto Recurso Ordinário, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho manteve a decisão do juiz de piso.
    Sucede que a decisão Reclamada afronta o que decidiu esse Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3.395.
    (...)
    No caso em análise, a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Nova Santa Rita- I, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 190/2014, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho.
     Ao final, requer a concessão da liminar, a ser confirmada no julgamento do mérito, para que seja cassada a decisão impugnada e determinar a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395 (fl. 19).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 28/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, o ato ora impugnado foi publicado em 16/9/2020, encontrando-se dentro do prazo recursal. 
    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
    No caso, assiste razão ao reclamante. O Juízo reclamado afastou a preliminar de incompetência absoluta, sob os seguintes fundamentos (doc. 7, fls. 3/4):
    Com efeito, a despeito da edição da citada Lei Municipal nº 190/2014, publicada no DOM de 01.09.2014 (ID. f18e9c1 – Pág. 2), e da admissão da obreira mediante concurso público em 02.04.2012 (cf. portaria de nomeação - ID. 216545a - Pág. 4), para o cargo de zeladora - zona rural, lotada na Secretaria Municipal da Educação, há que se destacar que, na hipótese, independentemente da natureza do vínculo - estatutário ou celetista -, impõe-se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, em virtude da pretensão se referir a matéria afeita à segurança e medicina do trabalho.
    A competência assim definida em nada se conflita com o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395-DF de que estão excluídas da apreciação da Justiça do Trabalho as demandas que envolvam o Poder Público e seus agentes, quando se tratar de relação de natureza estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    É que a presente demanda, visando ao pagamento de adicional de insalubridade, envolve a análise de matéria relacionada à saúde, higiene e segurança do trabalho, constituindo, portanto, interesse típico profissional atinente a matéria regulamentada pela CLT, albergada pela competência específica da Justiça do Trabalho. 
    A garantia da segurança e saúde do trabalhador encontra respaldo na legislação trabalhista, a exemplo das disposições constantes no Título II, Capítulo V, da CLT, onde se atribuem responsabilidades a empregados e empregadores, inclusive tipificando como justa causa a não observância pelo trabalhador do uso dos equipamentos de proteção individual e a não observância das normas expedidas pela empresa sobre a matéria, conforme preceitua o art. 158 do texto consolidado. Não resta dúvida, portanto, que as causas relacionadas ao meio ambiente de trabalho, independentemente da forma de admissão, por contrato ou por lei, são de competência desta Justiça Especializada.
    Nota-se, pois, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir, a princípio, pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas.
    Com efeito, acerca das alegações apresentadas, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o trabalhador e o Poder Público. 
    No mesmo sentido do acima exposto, cita-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: Rcl 33.449, de minha relatoria, DJe de 25/2/2019; Rcl 37.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/11/2019; Rcl 24.474, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2016; Rcl 23.358, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2016; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 19.110, Min. LUIX FUX, DJe de 24/11/2014; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 18.365/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 2/9/2014; Rcl 17.604, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2014; Rcl 17.682, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/5/2014. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente